Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. FILMAGENS DA AÇÃO DELITIVA. DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES. QUESTÕES SECUNDÁRIAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CABÍVEL. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 385 DO CPP ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos, em especial o depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência, cujas declarações possuem presunção de veracidade. 1.2. No que concerne às supostas divergências existentes entre as declarações realizadas nas fases investigativa e judicial, além de tais incongruências estarem relacionadas a questões secundárias
ao deslinde da presente demanda criminal, tendo em vista que os pontos determinantes para se concluir que o réu/apelante foi o autor do delito em epígrafe está fundado nos depoimentos colhidos, no qual as testemunhas reconheceram o réu nas gravações acostadas, as possíveis divergências ocorrem em razão do tempo transcorrido entre o fato e o depoimento em juízo, e também em virtude das diferentes formas de questionamentos realizados pela defesa às testemunhas e à vítima.
2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 2.2. Na primeira fase, além do juízo a quo ter utilizado a circunstância dos antecedentes somente uma única vez, não multiplicando pelas cinco condenações anteriores do requerido, deixou para utilizar o concurso de pessoas para qualificar o tipo, consoante dispõe o inciso IV do §4o do artigo 155 do Código Penal.
3. O artigo 385 do Código de Processo Penal é categórico ao prever que em ação penal pública, o Juiz poderá reconhecer circunstâncias agravantes mesmo que nenhuma tenha sido sustentada pelo Ministério Público, não configurando afronta ao princípio da correlação.
4. Recurso conhecido e não provido.